Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-46.2010.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000324-46.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELADO), FAUSTO GONCALO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 000.337.381-90 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0000324-46.2010.811.0005

Apelante:
Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar
.

Apelado:
Instituto Diamantinense de Educação e Cultura

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIDA CITADA POR EDITAL – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIAI - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Na forma da jurisprudência do STJ
,
“a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente
”, bem assim
"o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes"
(STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 0000324-46.2010.8.11.0005

APELANTE: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

APELADO: INSTITUTO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID

1a Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação interposta por
FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR
de sentença que julgou rejeitou os Embargos Monitórios que interpôs em desfavor do
INSTITUTO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FID.

AÇÃO
: Embargos Monitórios opostos em Ação Monitória que o Instituto Diamantinense de Educação e Cultura – FID move em desfavor de Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar.

SENTENÇA
(Id. 35051465)
:
rejeitou os Embargos à Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória. Condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(Id. 35051468
): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver reconhecida nulidade da citação. Alternativamente ver afastada a obrigação de pagar honorários advocatícios, bem como despesas processuais. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Id. 35051470): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020